Tribunal: STF
Processo: RE 1562619
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ATO PRATICADO POR RESPONSÁVEL POR TABELIONATO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Wandria Regina Cario Lobão de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta omissão e contradição ao articular que “ao validar a aplicação do Tema com Repercussão Geral n° 777 ao caso em comento, quando a própria decisão ora embargada demonstra que o referido Tema não se adéqua ao caso concreto”. Alega, em síntese, que:

“[...]
A Embargante foi designada como mera administradora do Cartório, ocupando uma função transitória, haja vista a natureza precária do ato de nomeação e a existência de um termo final para sua revogação. 
11. Frisa-se que a Embargante sempre foi remunerada pelo Erário Público durante todo período que geriu o Cartório. 
12. Sendo certo que a função de Responsável pelo Expediente não pode ser confundida com a função de Notário ou Oficial Registrador, o presente caso não pode ser decidido à luz do Tema com Repercussão Geral n° 777.”
[...]
16. A tese acima respalda a afirmação da Embargante de que a função de Responsável pelo Expediente (substituto ou interino) é completamente diferente da função de Notário ou Oficial Registrador (titulares de serventias extrajudiciais). 
17. Mas não é só. A mesma tese vai validar a afirmação da Embargante de que os Responsáveis pelo Expediente (substituto ou interino), inserem-se na categoria de Agentes Estatais. Por esta razão, aos responsáveis pelo expediente cartorário se aplica a regra do teto constitucional do inciso XI do art. 37 da CF. 
[...}
20. Como se pode ver, é vedado ao “particular, prejudicado pela atuação da Administração Pública, formalizar ação judicial diretamente contra o agente público responsável pelo ato lesivo”. 
21. Frisa-se que a tese menciona explicitamente a ilegitimidade passiva do agente estatal, no caso a Embargante. 
22. Nesse cenário, a omissão quanto aos Temas com Repercussão Geral n° 779 e n° 940, afastou a fundamentação necessária ao adequado julgamento do Recurso Extraordinário.” (e-doc. 44) (Apelação Cível nº 0139216-70.2020.8.19.0001, Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador César Cury, j. 27/06/2024)

Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que as Teses de repercussão geral apontadas no apelo extremo não afastam a responsabilidade subjetiva dos tabeliães e registradores oficiais, “por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem”, prevista no art. 22 da Lei 8.935/94. Veja-se

“Esta Corte no julgamento do RE 842.846/RG, paradigma do Tema 777 da repercussão geral, fixou a Tese de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 
Na ocasião, a Corte esclareceu que “A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016), o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada”.
Assim, a referida Tese de repercussão geral, em que pese reconheça a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, não afasta a responsabilidade subjetiva destes, “por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem”, prevista no art. 22 da Lei 8.935/94.”

De outro vértice, os Temas 779 e 940 não tratam da responsabilidade por atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções” caso dos autos, mas, respectivamente, da “Aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais” e da “Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública”, razão pela qual não incidem na espécie.
Ademais, é incontroverso nos autos que a embargante era responsável pela serventia. O que se comprova pela leitura do acórdão prolatado na origem e da afirmação de que “Diante da a aposentadoria da antiga Notária, Vera Lúcia Cairo Siqueira, a Corregedoria Geral de Justiça designou a ora Embargante como Responsável pelo Expediente do Cartório”, razão pela qual não há razão para afastar a responsabilidade prevista no art. 22 da Lei 8.935/94.
Por fim, enfatizo que a contradição sanável por declaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
 
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente